Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716911-14.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhem-se os autos, novamente, à Defensoria Pública para que apresente as razões da apelação e consequente defesa da apelante. Brasília-DF, 2 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES